Tribunal: TJES
Processo: 5004755-09.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004755-09.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA
RECORRIDO: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004755-09.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA

RECORRIDO: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por

JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA

em face de

MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFÍCIOS E METAS PARA SEGURANÇA.

Alega a parte autora ter sofrido sinistro no dia 31/07/2020, tendo acionado a requerida que, por sua vez, não teria enviado guincho. Portanto, o autor precisou contratar um por conta própria e efetuar o seu respectivo pagamento. Prossegue em relato afirmando que, após realizar o termo de acionamento de evento e a comunicação do sinistro à seguradora no dia 03/08/2020, a requerida teria demorado cerca de 10 (dez) dias para enviar o veículo para conserto, o que teria lhe causado danos de ordem moral.

A requerida, em contestação, sustentou que após a verificação do sinistro os reparos foram autorizados, tendo o autor indicado oficina de sua confiança, no entanto, a referida oficina informou que não realizaria os serviços, tendo a requerida que entrar em contato com outras oficinas credenciadas para verificar qual teria disponibilidade de realizar os reparos, o que teria demandado tempo. Ademais, afirmou não fora possível enviar guincho, visto que o local do acidente seria zona rural, e que nesse caso não seria remoção, mas sim resgate dada a localização do imóvel.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2281533) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o requerido, a pagar a parte requerente, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2281587) alegando que os danos materiais não são devidos pelo acidente ter ocorrido em zona rural. Para tanto, afirma que o resgate é diferente de remoção, sendo que o primeiro não é coberto pela associação. Ademais, afirma serem inexistentes os danos morais a serem pagos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não seria dever da seguradora agir no sinistro causado.

Compulsando os autos, vejo que o Regulamento (ID 2281526) acostado não diz nada referente a não cobertura dos serviços em zona rural. Torna-se claro que o argumento trazido é uma tentativa da recorrente de se eximir da culpa pela falha do serviço prestado.

Como corretamente apontado pelo juízo
a quo
, o local do acidente, bem como as diferentes nomenclaturas utilizadas (remoção e resgate) não são suficientes para afastar a responsabilidade do não acionamento do guincho no local em que ocorreu o sinistro. Vejamos:

“Em relação aos danos materiais, verifico que, muito embora a requerida afirme que a cobertura de remoção por guincho em zona rural não estaria prevista em regulamento, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que as cláusulas contratuais, sob o aspecto do direito de consumo, devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor.

In casu, ainda que a requerida argumente que a localidade do acidente não comportaria remoção, mas sim resgate, tenho que se trata de divergência relativa a nomenclatura, haja vista que a finalidade seria a mesma, o suporte com guincho em razão do acidente automobilístico.”

Os danos materiais arbitrados conforme o valor pago pelo recorrido ao guincho contratado se mostram corretos e devidos, uma vez que parte ré falhou na prestação de informação e auxílio satisfatório ao autor.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração do autor em não ter o socorro necessário conforme os serviços contratados no momento da ocorrência do sinistro.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela magistrada de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.